Tribunal: STF
Processo: RE 529342
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA 'b'. EXECUÇÃO CONTRA
   A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO RELATIVA À
   ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
A questão
   relativa à origem do título executivo judicial não foi suscitada
   no recurso extraordinário. Inviável, portanto, sua discussão
   neste Juízo, conforme decidido pela Segunda Turma no julgamento
   do RE 460.076-AgR (rel. min. Carlos Velloso, DJ de
   16.12.2005).
Agravo regimental a que se nega provimento.